Tribunal: STJ
Processo: 1007892-07.2018.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169360 - MT (2024/0341113-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: PEDRO SALIM CARONE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS.
OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que
a intervenção judicial em políticas públicas é excepcional e
depende de omissão qualificada, o que não se evidenciou no
caso. A revisão da conclusão demandaria reexame fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53053752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d8752c50-e3bf-405f-9a3a-b9a47d9407fa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/12/2025 09/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53053752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d8752c50-e3bf-405f-9a3a-b9a47d9407fa

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169360 - MT (2024/0341113-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: PEDRO SALIM CARONE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS.
OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que
a intervenção judicial em políticas públicas é excepcional e
depende de omissão qualificada, o que não se evidenciou no
caso. A revisão da conclusão demandaria reexame fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA52784337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/12/2025 17:21:10
Código de Controle do Documento: 5808ba64-6941-445a-becc-569cec39d923

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado
do Mato Grosso contra decisão de minha relatoria, assim ementada (fls.
780/781):

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO
DOPODER
JUDICIÁRIO.
DESCABIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
RECURSONÃO CONHECIDO.

A parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 284 do STF e a
ocorrência de clara violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II e
parágrafo único, do CPC, em face da contradição interna no acórdão
recorrido, que reconheceu a precariedade e insuficiência do serviço
e, ainda assim, concluiu pela inexistência de omissão estatal.
Adiante, defende a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, sob o
argumento de que não busca reexaminar provas, mas o correto
enquadramento jurídico de fatos incontroversos reconhecidos no acórdão,
especialmente a precariedade do serviço.
Sustenta que a decisão incorreu em conclusão jurídica incorreta ao
eximir o Estado da obrigação de fazer, e que a intervenção judicial é
possível diante de políticas públicas inefetivas.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 807).
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
Documento eletrônico VDA52784337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/12/2025 17:21:10
Código de Controle do Documento: 5808ba64-6941-445a-becc-569cec39d923

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, consoante lá assentado, o acórdão recorrido manifestou-
se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes
para a solução da controvérsia, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
No que se refere as argumentações relacionadas ao artigo 1o da
este STJ, na linha do decido pelo STF, possui
Lei n. 12.845/2013,
entendimento de que, apenas em situações excepcionais, de patente
omissão da Administração, pode o Poder Judiciário determinar a
implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres
previstos no ordenamento constitucional, sob pena de violação do
princípio da separação de poderes e da reserva do possível.
No caso dos autos, a Corte de origem afastou a condenação Estatal,
ao fundamento de que não restou evidenciada a omissão do Estado no
caso dos autos, na medida em que o serviço de atendimento às pessoas em
situação de violência sexual, embora apresente problemas, está sendo
prestado, consoante se extrai dos seguintes excertos do voto (fls. 678/682):

Vê-se, portanto, que a interferência do Judiciário é legítima e justificável,
quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, incorre
em omissão no seu dever legal e constitucional de adoção e realização de
determinadas políticas públicas, trazendo, com isso, séria insegurança e
desamparo à população.
No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que, de fato, o serviço
de atendimento às vítimas de violência sexual, nos hospitais do SUS, no
âmbito do Estado de Mato Grosso, não está devidamente estruturado e
organizado.
Com efeito, as provas documentais que acompanharam a inicial não
deixam dúvidas de que, no Hospital Júlio Müller, apontado como
Documento eletrônico VDA52784337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/12/2025 17:21:10
Código de Controle do Documento: 5808ba64-6941-445a-becc-569cec39d923

referência para atendimento às vítimas de violência sexual, no Município
de Cuiabá, o serviço é prestado de forma precária.
(...)
Não há desconsiderar, ainda, que não ficou demonstrada a total omissão
estatal, visto que o ente público estadual informou que havia 34 (trinta e
quatro) Unidades de Saúde cadastradas no CNE para atendimento às
pessoas vítimas de violência sexual, nos principais municípios mato-
grossense. Veja- se:
(...)
A tabela a seguir transcrita demonstra que o serviço, objeto da ACP,
embora não devidamente estruturado, está sendo ofertado pelo
Recorrente. Veja-se:
(...)
Nessa esteira, entendo que a pretensão esposada na inicial configura
violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois, como visto, inexiste
demonstração da situação excepcional a exigir do Judiciário a intervenção
pretendida.
Nesse contexto, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido são os seguintes precedentes deste STJ:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO
DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS.
INTERVENÇÃO
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
ATUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
DE REVER AÇÕES ADMINITRATIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se na origem de ação civil pública na qual o Ministério Público
Federal objetiva a condenação da autarquia agravada para que realize
providências administrativas concernentes à Área de Proteção Ambiental
(APA) Ibirapuitã.
2. Embora esta Corte entenda que cabe ao Poder Judiciário
determinar à administração pública a adoção de medidas que
viabilizem políticas públicas, sua atuação será excepcional em razão
de omissão da administração.
3. O Tribunal de origem entendeu que não tinha havido omissão da
autarquia agravada no que concerne à gestão das políticas públicas
Documento eletrônico VDA52784337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/12/2025 17:21:10
Código de Controle do Documento: 5808ba64-6941-445a-becc-569cec39d923

na APA Ibirapuitã. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.653.704/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
12/6/2023,
22/6/2023)

DIREITO AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS.
INTERVENÇÃO
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
ATUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
DE
REVER
AÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS. INCIDÊNCIA DA
NÃO IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério
Público Federal visando à anulação de licença de operação de usina
hidrelétrica em razão de suposto dano ambiental causado à comunidade.
2. A o contrário do alegado pelo agravante, o Tribunal de origem
entendeu não haver omissão do IBAMA, que, inclusive, adotou medidas
de fiscalização, além de haver imposto condicionantes à empresa
agravada para mitigar o impacto ambiental.
3. Embora esta Corte entenda que cabe ao Poder Judiciário
determinar à administração pública a adoção de medidas que
viabilizem políticas públicas, sua atuação será excepcional em razão
de omissão da administração.
4. Entendimento diverso sobre a omissão ou não da autarquia
agravada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não na valoração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso
especial quanto ao ponto, por incidência da Súmula 7 /STJ.
5. O Tribunal a quo concluiu que não há garantias de que as medidas
tomadas pelos agravados ou as medidas requeridas pelo agravante irão
evitar a geração de maiores danos. Essa conclusão não foi impugnada
especificamente, incidindo na espécie a
"É inadmissível
Súmula 284/STF:
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
Documento eletrônico VDA52784337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/12/2025 17:21:10
Código de Controle do Documento: 5808ba64-6941-445a-becc-569cec39d923

constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR Esp n.
1.787.622/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
22/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
DO
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AÇÃO CIVIL
CPC/2015.
PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. IMPLANTAÇÃO POR ORDEM
JUDICIAL. OMISSÃO DO EXECUTIVO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. O STJ entende que o controle jurisdicional de políticas públicas se
legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação
atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1.304.269/MG,
Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe
)
20/10/2017.
3. Em ação civil pública visando à implantação de rede de esgoto
sanitário, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório dos autos, atestou que não houve omissão do ente público
municipal a justificar a excepcional intervenção do Judiciário, conclusão
cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice
estampado na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no R Esp n. 1.732.618/SC, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
1/3/2021,
)
11/3/2021.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52784337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/12/2025 17:21:10
Código de Controle do Documento: 5808ba64-6941-445a-becc-569cec39d923

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.169.360 / MT
Número Registro: 2024/0341113-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078920720188110041
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : PEDRO SALIM CARONE
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : PEDRO SALIM CARONE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA52996283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:42
Código de Controle do Documento: 32f57694-19a6-4233-a8e7-cdea5c919ef9

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:42
Código de Controle do Documento: 32f57694-19a6-4233-a8e7-cdea5c919ef9